Tribunal: TJES
Processo: 0025693-38.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025693-38.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMECYR JOSE MARGON e outros (3)

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ELEVADOR. QUEDA LIVRE. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA MANTENEDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – O reconhecimento do dano moral reflexo exige prova de lesão indireta aos direitos de personalidade dos familiares próximos da vítima, o que não se verifica no caso, uma vez que o evento danoso direto, queda do elevador, não causou abalo moral autônomo aos filhos e ao esposo da vítima.

II – A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços o dever de indenizar, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fato que não restou demonstrado pela THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., sendo insuficiente o laudo técnico particular apresentado.

III – Não há comprovação suficiente do efetivo pagamento dos valores alegados a título de danos emergentes, sendo incabível a indenização correspondente. Por outro lado, a percepção de pro labore ou benefício previdenciário pela vítima não afasta o direito ao ressarcimento de lucros cessantes, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV – A condenação por danos materiais deve ser parcialmente reformada, excluindo-se a indenização por danos emergentes, pois não houve comprovação efetiva dos gastos alegados.

V – O quantum indenizatório por dano moral deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da queda e o impacto psicológico sofrido pela vítima.

VI – Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025693-38.2007.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata-se de recursos interpostos em razão de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de responsabilidade civil c/c perdas e danos que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial “
para condenar a requerida THYESSEN KRUPP ELEVADORES S.A ao pagamento de i) dano material, R$ 24.606,00, consistente na soma dos lucros cessantes e danos emergentes, devendo tais quantias serem corrigidas e objeto de juros de mora desde o pagamento indevido e; ii) dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do arbitramento e juros de mora do evento danoso”
, bem como “
para CONDENAR a seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante (caso esta efetua o pagamento diretamente ao autor), limitando o valor ao quanto contratado na apólice”.

Irresignados com o
decisum
, os autores, ora apelantes,
ESPOLIO DE SANDRA MARIA BRITO MELO, VALMECYR JOSE MARGON, GERALDO MARGON NETO e THAIS BRITO MARGON
pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa dos últimos três recorrentes, lastreada na ocorrência de dano material reflexo. Subsidiariamente, que se reduza a porcentagem de honorários arbitrada. Ademais, pedem pela majoração do valor de danos morais arbitrados na origem.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,
por sua vez, aduz a ausência de responsabilidade sobre o dano material havido por ser esse decorrente de “pico de energia”, e não falha na prestação de serviço pelo réu, bem como o dano moral. Somado ao dito, alega carência de comprovação de pagamento das despesas deferidas e impossibilidade de pagamento de lucros cessantes em razão do recebimento de
pro labore
pela vítima. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, alteração do termo inicial para incidência de juros e adição do nome da empresa ao dispositivo referente à seguradora.

Já a
ALLIANZ SEGUROS S/A
reitera os argumentos de ausência de responsabilidade, comprovação, dever de indenizar e minoração dos danos materiais e morais, os quais foram efetuados pela outra empresa ré em seu apelo. Ademais, afirma que o dano ocorrido não se encontra lastreado pelo contrato firmado com a segurada. Subsidiariamente, pede pela adequação do valor da condenação, abatimento do valor da franquia e incidência de juros pela SELIC.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal das partes contrárias.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2025.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência com a palavra.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANNE DE PAULA MATTOS:-

Boa tarde Excelências, cumprimento a todos aqui presentes.

Estamos aqui diante de uma ação indenizatória que foi julgada parcialmente procedente, condenando a Apelante Thyssenkrup Elevadores, ao pagamento de indenização por danos materiais nas duas modalidades, danos emergentes e lucros cessantes, e danos morais.

O caso se refere a uma ação que foi ajuizada após um acidente no elevador, e esse acidente ocasionou uma pequena lesão no ombro da Apelada, da senhora Sandra. E aí, em razão desse acidente, ela ajuizou a ação, pedindo indenização por danos materiais relativos a sessões de fisioterapia, e materiais cirúrgicos que foram utilizados na cirurgia posteriormente, e indenização por danos morais.

Tive a oportunidade de despachar com os três Desembargadores que compõem esse julgamento, e nos despachos destaquei que o acidente se deu em razão de uma variação no fornecimento de energia elétrica. E a partir daí o elevador, como forma de segurança, ele acionou o freio de estacionamento para o elevador parar, e assim evitar que ocorresse uma queda ou, enfim, dano a demais componentes do elevador.

E aí, quando esse freio foi acionado, houve uma parada brusca no elevador e, em razão disso, a senhora Sandra se acidentou.

Logo depois do acidente, foram realizadas, no dia seguinte, diversas vistorias, testes nos elevadores, e lá não foi constatado nenhum defeito, não foi necessário fazer nenhuma troca de peça, nenhum tipo de manutenção corretiva, por que foi realmente essa variação de energia que acionou esse freio de estacionamento para o elevador parar.

Desde a contestação, nós destacamos que os pedidos de indemnização por donos materiais, e esse é o principal ponto da apelação, eles não têm prova nos autos.

Porque em relação aos materiais cirúrgicos, o único documento apresentado pela senhora Sandra à época, foi um orçamento, não tem nenhum comprovante de pagamento. E além disso, essa cirurgia foi custeada depois pelo Plano de Saúde, pela Unimed, na época. Então, ela não teve gasto com essa cirurgia, não fez prova de que pagou pelos materiais. Tem apenas um orçamento juntado inicial.

E, em relação aos lucros cessantes, a sentença condenou a Thyssenkrup ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na época, que seriam relativos a 3 meses de pró-labore da senhora Sandra.

Ela era empresária de uma empresa de vidros, junto com seu marido, que também é parte do processo. E em relação a esses lucros cessantes, também não tem prova de que ela deixou de receber esse valor após o acidente. Até porque ela era sócia, não era empregada da empresa, era uma empresa familiar.

E num outro processo ajuizado posteriormente, contra médico e hospital que realizaram essa cirurgia no ombro, ficou comprovado que a senhora Sandra não deixou de receber esse pró-labore depois do acidente.

Então, na realidade, além de não se provar, dos Apelados não terem conseguido produzir prova de que deixou de receber esse valor, nessa outra ação indenizatória, tem prova de que ela recebeu esses valores. Porque lá, nessa outra ação, médico e hospital foram condenados a pagar uma pensão vitalícia aos herdeiros, aos sucessores da senhora Sandra, e lá foi determinado por este Tribunal que se descontassem os valores recebidos a título de pró-labore. Então, assim, existe uma contraprova nos autos de que ela recebeu esse pró-labore após o acidente.

Então, em razão disso, nós solicitamos a reforma da sentença para afastar a condenação da Thyssenkrup Elevadores, ao pagamento desses danos materiais nas duas modalidades, danos emergentes e lucros cessantes.

E quanto aos danos morais, o que eu gostaria de destacar é que não houve falha na prestação de serviço por parte da empresa de elevadores. Tanto é que, como eu disse, o elevador voltou a funcionar no mesmo dia, não foi necessário fazer nenhuma reforma. Isso mostra que a manutenção vinha sendo realizada de forma regular, e que o elevador se comportou da forma que se esperava, havendo uma variação de energia, aciona o freio para o elevador parar.

Então, diante dessa ausência de falha na prestação de serviço, também não se pode atribuir um dano moral indenizável.

E é por essas razões que nós requeremos a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a douta advogada. Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Senhor Presidente, tendo em vista a manifestação da ilustre advogada, vou pedir o retorno dos autos, para reexaminar a matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de recursos interpostos em razão de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de responsabilidade civil c/c perdas e danos que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial “
para condenar a requerida THYESSEN KRUPP ELEVADORES S.A ao pagamento de i) dano material, R$ 24.606,00, consistente na soma dos lucros cessantes e danos emergentes, devendo tais quantias serem corrigidas e objeto de juros de mora desde o pagamento indevido e; ii) dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do arbitramento e juros de mora do evento danoso”
, bem como “
para CONDENAR a seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante (caso esta efetua o pagamento diretamente ao autor), limitando o valor ao quanto contratado na apólice”.

Irresignados com o
decisum
, os autores, ora apelantes,
ESPOLIO DE SANDRA MARIA BRITO MELO, VALMECYR JOSE MARGON, GERALDO MARGON NETO e THAIS BRITO MARGON
pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa dos últimos três recorrentes, lastreada na ocorrência de dano material reflexo. Subsidiariamente, que se reduza a porcentagem de honorários arbitrada. Ademais, pedem pela majoração do valor de danos morais arbitrados na origem.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,
por sua vez, aduz a ausência de responsabilidade sobre o dano material havido por ser esse decorrente de “pico de energia”, e não falha na prestação de serviço pelo réu, bem como o dano moral. Somado ao dito, alega carência de comprovação de pagamento das despesas deferidas e impossibilidade de pagamento de lucros cessantes em razão do recebimento de
pro labore
pela vítima. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, alteração do termo inicial para incidência de juros e adição do nome da empresa ao dispositivo referente à seguradora.

Já a
ALLIANZ SEGUROS S/A
reitera os argumentos de ausência de responsabilidade, comprovação, dever de indenizar e minoração dos danos materiais e morais, os quais foram efetuados pela outra empresa ré em seu apelo. Ademais, afirma que o dano ocorrido não se encontra lastreado pelo contrato firmado com a segurada. Subsidiariamente, pede pela adequação do valor da condenação, abatimento do valor da franquia e incidência de juros pela SELIC.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal das partes contrárias.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade existente ente os temas suscitados nos apelos, passarei à análise conjunta desses.

Ab initio
, para melhor análise do caso, destaca-se que a matéria que se discute é a responsabilidade da primeira ré/apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,
sobre o acidente ocorrido com a sra. Sandra Maria Brito Melo no dia 14 de novembro de 2006, pela manhã, quando, ao adentrar no elevador de seu condomínio, sofreu uma queda livre do quarto andar dentro desse, por alegada falha na prestação de serviço de manutenção pela THYSSENKRUPP ELEVADORES SA.

Como consequência do narrado, a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por meses, em razão da lesão que sofreu em seu ombro, além das demais dores corporais ocasionadas pela brusca queda, e o abalo psíquico. Ademais, diante do quadro clínico da sra. Sandra, constatou-se a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica para implantação de “âncoras” no seu ombro.

Ocorre que, em virtude de complicações havidas no decorrer da cirurgia, a vítima ficou em estado de tetraplegia e veio a óbito durante o trâmite da presente demanda, tendo se procedido com a devida sucessão processual pelo seu espólio.

Diante do exposto acima, a vítima, seus filhos e esposo, ajuizaram a presente ação em face do Condomínio e sua seguradora, além dos dois réus/apelantes,
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e ALLIANZ SEGUROS S/A,
vindicando a restituição monetária a título de danos materiais e morais gerados pelo acidente.

Em sentença, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito para os filhos e esposo da autora, dada a ilegitimidade ativa desses, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da primeira requerente, condenando as rés/apelantes ao pagamento de danos materiais e morais.

Irresignada com o reconhecimento da ilegitimidade ativa de parte dos demandantes, a parte autoral moveu o presente apelo vindicando a reforma sentencial no que se refere a tal tópico, alegando terem sofrido dano moral indireto. Todavia, em meu sentir, sem razão.

Explico.

A hipótese de dano moral por ricochete, também chamado de reflexo, refere-se à possibilidade do recebimento de indenização por pessoas muito próximas à vítima, as quais tiveram seus direitos fundamentais indiretamente lesados em razão do evento danoso sofrido pela vítima direta.

Nos termos da jurisprudência desse Egrégio Tribunal: é “
aquele sofrido por pessoa diferente da vítima do ato ilícito, mas diretamente prejudicada pelo ato ilícito.” (TJES, Apelação Cível, 0000984-68.2017.8.08.0008, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 10/09/2024).

Trata-se, portanto, de uma teoria aplicada na jurisprudência e acolhida pela doutrina, mas que, entretanto, não se mostra aplicável ao caso em comento, isto porque, como bem salientado pelo magistrado sentenciante e não impugnado em apelo, a delimitação da responsabilidade aqui discutida se dá nos danos diretamente decorrentes da queda, não abarcando as complicações ocorridas durante a cirurgia, as quais, inclusive, foram objeto de demanda a parte.

Desse modo, vislumbro que, embora infeliz e, sem dúvidas, incômodo vivenciar tal episódio no contexto familiar, o evento danoso em si – queda livre do quarto andar e consequente dano físico no ombro da vítima direta – não foi cabal de ensejar dano autônomo às partes tidas como ilegítimas (filhos e esposo), isto porque não ofendeu indiretamente direito da personalidade dessas, haja vista que a sra. Sandra, embora machucada, estava plenamente capaz e consciente, com boa expectativa de melhora.

Superado tal ponto, imperioso enfrentar a argumentação recursal da
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
, de que o acidente ocorreu em decorrência de “pico de energia” e não de falha na prestação de seu serviço.

Bom, com o intuito de comprovar o alegado, a parte anexa os laudos técnicos decorrentes de perícias realizadas no local às fls. 201/202, os quais, destaco, não excedem a qualidade de documentos produzidos por funcionários da própria empresa ré atestando que o erro não foi decorrente de falha dessa, declaração a qual foi confirmada em juízo na oitiva testemunhal.

Ocorre que tais provas,
per si
, não são capazes de afastar a responsabilidade atribuída à apelante, principalmente face à declaração juntada pela parte autoral, a qual foi emitida e assinada pela Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas S.A), na qual há a afirmação de que não consta nos registros da empresa declarante ocorrência referente ao fornecimento de energia elétrica na data do acidente, conforme se verifica à fl. 38.

Ademais, a própria vítima afirmara que não vislumbrou qualquer sinal de oscilação elétrica ao tempo do acidente, e, ainda, que o elevador esteve sob manutenção recente, o que perdurou alguns dias, como restou documentado, inclusive, nas matérias jornalísticas realizadas sobre o tema, a exemplo da anexa à fl.37.

Diante disso, oportuno recordar que, com esteio na preceituação do art. 373 do CPC, compete ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, ao passo que o réu deve comprovar a existência de fator extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.

Dessa forma, não tendo o réu cumprido com o ônus que lhe compete, incabível a reforma sentencial pretendida.

Nessa linha, oportuno citar julgado desse Egrégio Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização. (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Posto isso, não há o que se rediscutir a respeito da incidência de responsabilidade sobre a Requerida
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
, ficando assente o seu dever de indenizar tendo como base a responsabilidade prevista no art. 14 do diploma consumerista.

Fixada essa premissa, passo à análise dos pedidos de reforma parcial da sentença.

Em relação aos danos materiais, o juízo
a quo
decidiu ser devido o pagamento do valor de “
R$ 24.606,00, consistente na soma dos lucros cessantes e danos emergentes, devendo tais quantias serem corrigidas e objeto de juros de mora desde o pagamento indevido”.
Tal matéria é tema do apelo da parte requerida, a qual afirma i) ausência de comprovação dos danos emergentes e ii) desnecessidade do pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que a vítima detinha renda
pro labore
por ser coproprietária da empresa em que trabalhava e por ter solicitado recebimento de benefício previdenciário.

Acerca do primeiro ponto, atesto deter razão a apelante, posto que ausente satisfatória comprovação do pagamento dos valores aduzidos. Explico.

A autora pediu, em inicial, o reembolso dos valores dispendidos para a compra do material que deveria ser utilizado para o ato cirúrgico (âncoras no ombro), ao qual foi necessário submeter a vítima em decorrência do acidente havido.

No entanto, com o objetivo de comprovar o alegado, a parte autoral anexou orçamento à fl. 47,
sem, porém, cuidar em demonstrar o do efetivo pagamento/desembolso da quantia orçada.

Diante de tal cenário, impõe-se a reforma sentencial de tal tópico, por não ter a parte autoral cumprido com o ônus que lhe competia de demonstrar fato constitutivo do seu direito.

Não lhe socorre, neste ponto, tão só o fato de que submeteu-se ao procedimento cirúrgico, a inferir os gastos, justamente porque à indenização pretendida não basta a presunção, impondo-se a prova do dispendido havido, o que não se vê nos autos, não sendo uma decorrência lógica necessária e indene, o gasto tão só pela realização da cirurgia.

Por outro lado, com relação aos lucros cessantes, similar razão não encontra a recorrente.

Em início, ressalta-se que não há lastro probatório do recebimento de
pro labore,
tampouco de benefício previdenciário, pela requerente nos autos em apreço.

Ademais, ainda que comprovados, vale salientar que tal cenário não obstaria a cumulação das rendas, tendo em vista serem de naturezas distintas.

Ainda assim, a empresa recorrente alega não ser devido o pagamento de pensão à vítima, pois, em outras palavras, restaria inalterada a sua condição financeira.

Tal conclusão, no entanto, já foi matéria de discussão na Corte Superior, a qual tem hoje um posicionamento consolidado sobre o tema, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE.
TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.
[...] (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL POR MORTE CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
(...) 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 681.975/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

Nesse sentido, não assiste razão à apelante ao asseverar que a autora não teria sido prejudicada em virtude do recebimento de benefício previdenciário ou de
pro labore –
ao qual aplica-se entendimento análogo –, uma vez que não comprovados; mas, ainda que fossem, estes possuem natureza diversa do pensionamento decorrente de ato ilícito, objeto dos presentes autos, não podendo ser ele excluído pelos demais.

Do mesmo modo, a alegação de que a autora poderia trabalhar em razão da natureza da sua função laboral não prospera frente a clara recomendação médica, vide fl. 44, do devido afastamento por, inicialmente, três meses de seu trabalho, em decorrência da lesão sofrida.

Somado ao dito, acerca do
quantum
indenizatório, o Juízo
a quo
julgou devido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, tema que é matéria dos apelos de ambas as partes, objetivando, cada qual, a diminuição ou majoração do valor arbitrado.

De logo, registro vislumbrar necessidade de reforma do valor em questão, tendo em vista que a quantia arbitrada deve reverberar o caráter personalíssimo do dano, mormente diante da tamanha importância do bem jurídico em questão, que é a integridade física da outrora autora.

Sobre o tema, assim preleciona Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Assim, destaca-se que, na hipótese, é inegável a violação aos direitos da personalidade da apelada, a qual suportou todo sofrimento físico e psicológico decorrente de acidente traumático que é despencar do quarto andar dentro de um elevador, obrigando-se a submeter-se a procedimento cirúrgico, afastar-se do trabalho e de suas atividades do cotidiano.

Nessa senda, além da lesão no ombro que, conforme os laudos anexos, mesmo que a cirurgia ocorresse com sucesso, poderia gerar sequelas (fl.44) e das demais dores corporais, o que por si só tenho como causa adequada ao dano e bastante à majoração, tenho, ainda, como é inegável, a insegurança e o medo que perduram após o evento danoso.

Nesse diapasão, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, o caráter repressivo e preventivo da indenização, a extensão do prejuízo causado à vítima, além da vedação do enriquecimento ilícito.

Todo este contexto fático me leva a concluir pela inadequação do
quantum
arbitrado em sentença, o qual mostra-se insuficiente para cumprir com as funções supracitadas, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre essa realidade, convém observar precedente da jurisprudência pátria sobre caso similar:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e estéticos.
Lesão sofrida pelo autor em razão de queda de elevador. Vítima que se amolda ao conceito de consumidor por equiparação.
Exegese do art. 17 do CDC. Inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do autor. Responsabilidade objetiva e solidária dos réus (arts 7º, parágrafo único, e 14 do CDC), que
não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
(§ 3º). Danos de caráter extrapatrimonial evidenciados.
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza do dano, suas consequências para o autor e a capacidade econômica das partes, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 30.000,00
e por danos estéticos em R$ 5.000,00. Legitimidade passiva da corré EKT, apontada como responsável pela manutenção do elevador e que, ao menos, integra o mesmo grupo econômico da empresa indicada pelo condomínio. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP – Apelação Cível: 1075812-90.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Saliento, mais uma vez, ser a quantia arbitrada em sentença aquém do necessário para cumprir com as funções punitiva, inibitória e reparatória da indenização, levando em conta a condição econômica do ofensor e os danos causados à ofendida.

Outrossim, faz-se necessária uma distinção do
quantum
arbitrado no caso acima, haja vista as particularidades do dano causado a tal autor, que teve lesões mais graves e afetas também à sua apresentação estética.

Somado ao exposto, com relação aos pedidos referentes à diminuição dos honorários arbitrados, destaco que, no que se refere à parte autoral, não merece reparo, porque estabelecido no mínimo legal (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme clara expressão do art. 85 do CPC.

No âmbito da seguradora, igualmente não vislumbro necessidade de reparo, isto porque estabelecido também no mínimo legal, mas sobre o valor do proveito econômico, nesse caso, que será obtido pela denunciante, nos termos do contratualmente estabelecido.

Ainda no que se refere à relação da apelante THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, destaco que a aplicação contratual – incluindo cálculos referentes ao desconto do valor da franquia, porcentagem da condenação, etc. – não são objeto da presente demanda, tratando-se tais pontos da relação entre segurador e segurado, que não se impôem sobre o pedido indenizatório da Autora na presente lide, devendo a Seguradora atender à condenação judicial nos termos do contrato e nos limites da apólice, voltando seus alegados face ao Segurado em oportunidade própria.

Por fim, destaco que, tal como pedido em apelo, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidem sobre os danos morais e materiais, juros de mora, desde o evento danoso, pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida desde o arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso dos autores/apelantes e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença objurgada majorando o
quantum
a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da argumentação supra.

No mais,
CONHEÇO

dos recurso de apelação do réu e sua seguradora denunciada THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,

DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores gastos com a compra de materiais cirúrgicos dada a ausência de comprovação do alegado e para que incida sobre os juros arbitrados a taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC/02, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Além disso, de ofício, sano no presente voto as omissões identificadas no dispositivo da sentença para que se destaque: o i) julgamento procedente da denunciação à lide para condenação da seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
nos termos da apólice; ii) julgamento improcedente dos pedidos formulados face ao
CONDOMINIO GOLD COAST e sua seguradora (Itaú Seguros S/A)
, dada a ausência de responsabilidade desse.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY ( PRESIDENTE):-

Como vota a Desembargadora Marianne e o Desembargador Sérgio Ricardo

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Voto no mesmo sentido, acompanhando o Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025693-38.2007.8.08.0035

APELANTES/ APELADOS:
ESPOLIO DE SANDRA MARIA BRITO MELO, VALMECYR JOSE MARGON, GERALDO MARGON NETO e THAIS BRITO MARGON

APELANTES/ APELADOS:
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e ALLIANZ SEGUROS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos interpostos em razão de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de responsabilidade civil c/c perdas e danos que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
“para condenar
a requerida THYESSEN KRUPP ELEVADORES S.A ao pagamento de i) dano material, R$ 24.606,00, consistente na soma dos lucros cessantes e danos emergentes, devendo tais quantias serem corrigidas e objeto de juros de mora desde o pagamento indevido e; ii) dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do arbitramento e juros de mora do evento danoso”
, bem como
“para CONDENAR a seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante (caso esta efetua o pagamento diretamente ao autor), limitando o valor ao quanto contratado na apólice”.

Irresignados com o
decisum
, os autores, ora apelantes,
ESPOLIO DE SANDRA MARIA BRITO MELO, VALMECYR JOSE MARGON, GERALDO MARGON NETO e THAIS BRITO MARGON
pleiteiam o reconhecimento da legitimidade ativa dos últimos três recorrentes, lastreada na ocorrência de dano material reflexo. Subsidiariamente, que se reduza a porcentagem de honorários arbitrada. Ademais, pedem pela majoração do valor de danos morais arbitrados na origem.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,
por sua vez, aduz a ausência de responsabilidade sobre o dano material havido por ser esse decorrente de “pico de energia”, e não falha na prestação de serviço pelo réu, bem como o dano moral. Somado ao dito, alega carência de comprovação de pagamento das despesas deferidas e impossibilidade de pagamento de lucros cessantes em razão do recebimento de
pro labore
pela vítima. Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, alteração do termo inicial para incidência de juros e adição do nome da empresa ao dispositivo referente à seguradora.

Já a
ALLIANZ SEGUROS S/A
reitera os argumentos de ausência de responsabilidade, comprovação, dever de indenizar e minoração dos danos materiais e morais, os quais foram efetuados pela outra empresa ré em seu apelo. Ademais, afirma que o dano ocorrido não se encontra lastreado pelo contrato firmado com a segurada. Subsidiariamente, pede pela adequação do valor da condenação, abatimento do valor da franquia e incidência de juros pela SELIC.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal das partes contrárias.

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade existente ente os temas suscitados nos apelos, passarei à análise conjunta desses.

Ab initio
, para melhor análise do caso, destaca-se que a matéria que se discute é a responsabilidade da primeira ré/apelante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,
sobre o acidente ocorrido com a sra. Sandra Maria Brito Melo no dia 14 de novembro de 2006, pela manhã, quando, ao adentrar no elevador de seu condomínio, sofreu uma queda livre do quarto andar dentro desse, por alegada falha na prestação de serviço de manutenção pela THYSSENKRUPP ELEVADORES SA.

Como consequência do narrado, a vítima ficou impossibilitada de trabalhar por meses, em razão da lesão que sofreu em seu ombro, além das demais dores corporais ocasionadas pela brusca queda, e o abalo psíquico. Ademais, diante do quadro clínico da sra. Sandra, constatou-se a necessidade da realização de uma intervenção cirúrgica para implantação de “âncoras” no seu ombro.

Ocorre que, em virtude de complicações havidas no decorrer da cirurgia, a vítima ficou em estado de tetraplegia e veio a óbito durante o trâmite da presente demanda, tendo se procedido com a devida sucessão processual pelo seu espólio.

Diante do exposto acima, a vítima, seus filhos e esposo, ajuizaram a presente ação em face do Condomínio e sua seguradora, além dos dois réus/apelantes,
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e ALLIANZ SEGUROS S/A,
vindicando a restituição monetária a título de danos materiais e morais gerados pelo acidente.

Em sentença, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito para os filhos e esposo da autora, dada a ilegitimidade ativa desses, ao passo que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da primeira requerente, condenando as rés/apelantes ao pagamento de danos materiais e morais.

Irresignada com o reconhecimento da ilegitimidade ativa de parte dos demandantes, a parte autoral moveu o presente apelo vindicando a reforma sentencial no que se refere a tal tópico, alegando terem sofrido dano moral indireto. Todavia, em meu sentir, sem razão.

A hipótese de dano moral por ricochete, também chamado de reflexo, refere-se à possibilidade do recebimento de indenização por pessoas muito próximas à vítima, as quais tiveram seus direitos fundamentais indiretamente lesados em razão do evento danoso sofrido pela vítima direta.

Nos termos da jurisprudência desse Egrégio Tribunal: é “
aquele sofrido por pessoa diferente da vítima do ato ilícito, mas diretamente prejudicada pelo ato ilícito.” (TJES, Apelação Cível, 0000984-68.2017.8.08.0008, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 10/09/2024).

Trata-se, portanto, de uma teoria aplicada na jurisprudência e acolhida pela doutrina, mas que, entretanto, não se mostra aplicável ao caso em comento, isto porque, como bem salientado pelo magistrado sentenciante e não impugnado em apelo, a delimitação da responsabilidade aqui discutida se dá nos danos diretamente decorrentes da queda, não abarcando as complicações ocorridas durante a cirurgia, as quais, inclusive, foram objeto de demanda a parte.

Desse modo, vislumbro que, embora infeliz e, sem dúvidas, incômodo vivenciar tal episódio no contexto familiar, o evento danoso em si – queda livre do quarto andar e consequente dano físico no ombro da vítima direta – não foi cabal de ensejar dano autônomo às partes tidas como ilegítimas (filhos e esposo), isto porque não ofendeu indiretamente direito da personalidade dessas, haja vista que a sra. Sandra, embora machucada, estava plenamente capaz e consciente, com boa expectativa de melhora.

Superado tal ponto, imperioso enfrentar a argumentação recursal da
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
, de que o acidente ocorreu em decorrência de “pico de energia” e não de falha na prestação de seu serviço.

Bom, com o intuito de comprovar o alegado, a parte anexa os laudos técnicos decorrentes de perícias realizadas no local às fls. 201/202, os quais, destaco, não excedem a qualidade de documentos produzidos por funcionários da própria empresa ré atestando que o erro não foi decorrente de falha dessa, declaração a qual foi confirmada em juízo na oitiva testemunhal.

Ocorre que tais provas,
per si
, não são capazes de afastar a responsabilidade atribuída à apelante, principalmente face à declaração juntada pela parte autoral, a qual foi emitida e assinada pela Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétricas S.A), na qual há a afirmação de que não consta nos registros da empresa declarante ocorrência referente ao fornecimento de energia elétrica na data do acidente, conforme se verifica à fl. 38.

Ademais, a própria vítima afirmara que não vislumbrou qualquer sinal de oscilação elétrica ao tempo do acidente, e, ainda, que o elevador esteve sob manutenção recente, o que perdurou alguns dias, como restou documentado, inclusive, nas matérias jornalísticas realizadas sobre o tema, a exemplo da anexa à fl.37.

Diante disso, oportuno recordar que, com esteio na preceituação do art. 373 do CPC, compete ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, ao passo que o réu deve comprovar a existência de fator extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.

Dessa forma, não tendo o réu cumprido com o ônus que lhe compete, incabível a reforma sentencial pretendida.

Nessa linha, oportuno citar julgado desse Egrégio Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.
2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização. (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Posto isso, não há o que se rediscutir a respeito da incidência de responsabilidade sobre a Requerida
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
, ficando assente o seu dever de indenizar tendo como base a responsabilidade prevista no art. 14 do diploma consumerista.

Fixada essa premissa, passo à análise dos pedidos de reforma parcial da sentença.

Em relação aos danos materiais, o juízo
a quo
decidiu ser devido o pagamento do valor de
“R$ 24.606,00, consistente na soma dos lucros cessantes e danos emergentes, devendo tais quantias serem corrigidas e objeto de juros de mora desde o pagamento indevido”.
Tal matéria é tema do apelo da parte requerida, a qual afirma i) ausência de comprovação dos danos emergentes e ii) desnecessidade do pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que a vítima detinha renda
pro labore
por ser coproprietária da empresa em que trabalhava e por ter solicitado recebimento de benefício previdenciário.

Acerca do primeiro ponto, atesto deter razão a apelante, posto que ausente satisfatória comprovação do pagamento dos valores aduzidos. Explico.

A autora pediu, em inicial, o reembolso dos valores dispendidos para a compra do material que deveria ser utilizado para o ato cirúrgico (âncoras no ombro), ao qual foi necessário submeter a vítima em decorrência do acidente havido.

No entanto, com o objetivo de comprovar o alegado, a parte autoral anexou orçamento à fl. 47,
sem, porém,
cuidar em demonstrar o
do efetivo pagamento/desembolso da quantia orçada.

Diante de tal cenário, impõe-se a reforma sentencial de tal tópico, por não ter a parte autoral cumprido com o ônus que lhe competia de demonstrar fato constitutivo do seu direito.

Não lhe socorre, neste ponto, tão só o fato de que submeteu-se ao procedimento cirúrgico, a inferir os gastos, justamente porque à indenização pretendida não basta a presunção, impondo-se a prova do dispendido havido, o que não se vê nos autos, não sendo uma decorrência lógica necessária e indene, o gasto tão só pela realização da cirurgia.

Por outro lado, com relação aos lucros cessantes, similar razão não encontra a recorrente.

Em início, ressalta-se que não há lastro probatório do recebimento de
pro labore,
tampouco de benefício previdenciário, pela requerente nos autos em apreço.

Ademais, ainda que comprovados, vale salientar que tal cenário não obstaria a cumulação das rendas, tendo em vista serem de naturezas distintas.

Ainda assim, a empresa recorrente alega não ser devido o pagamento de pensão à vítima, pois, em outras palavras, restaria inalterada a sua condição financeira.

Tal conclusão, no entanto, já foi matéria de discussão na Corte Superior, a qual tem hoje um posicionamento consolidado sobre o tema, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE.
TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

[...] (AgInt no REsp n. 1.795.855/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL POR MORTE CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
(...) 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 681.975/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

Nesse sentido, não assiste razão à apelante ao asseverar que a autora não teria sido prejudicada em virtude do recebimento de benefício previdenciário ou de
pro labore –
ao qual aplica-se entendimento análogo –, uma vez que não comprovados; mas, ainda que fossem, estes possuem natureza diversa do pensionamento decorrente de ato ilícito, objeto dos presentes autos, não podendo ser ele excluído pelos demais.

Do mesmo modo, a alegação de que a autora poderia trabalhar em razão da natureza da sua função laboral não prospera frente a clara recomendação médica, vide fl. 44, do devido afastamento por, inicialmente, três meses de seu trabalho, em decorrência da lesão sofrida.

Somado ao dito, acerca do
quantum
indenizatório, o Juízo
a quo
julgou devido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, tema que é matéria dos apelos de ambas as partes, objetivando, cada qual, a diminuição ou majoração do valor arbitrado.

De logo, registro vislumbrar necessidade de reforma do valor em questão, tendo em vista que a quantia arbitrada deve reverberar o caráter personalíssimo do dano, mormente diante da tamanha importância do bem jurídico em questão, que é a integridade física da outrora autora.

Sobre o tema, assim preleciona Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Assim, destaca-se que, na hipótese, é inegável a violação aos direitos da personalidade da apelada, a qual suportou todo sofrimento físico e psicológico decorrente de acidente traumático que é despencar do quarto andar dentro de um elevador, obrigando-se a submeter-se a procedimento cirúrgico, afastar-se do trabalho e de suas atividades do cotidiano.

Nessa senda, além da lesão no ombro que, conforme os laudos anexos, mesmo que a cirurgia ocorresse com sucesso, poderia gerar sequelas (fl.44) e das demais dores corporais, o que por si só tenho como causa adequada ao dano e bastante à majoração, tenho, ainda, como é inegável, a insegurança e o medo que perduram após o evento danoso.

Nesse diapasão, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as
condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, o caráter repressivo e preventivo da indenização, a extensão do prejuízo causado à vítima, além da vedação do enriquecimento ilícito.

Todo este contexto fático me leva a concluir pela inadequação do
quantum
arbitrado em sentença, o qual mostra-se insuficiente para cumprir com as funções supracitadas, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre essa realidade, convém observar precedente da jurisprudência pátria sobre caso similar:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais e estéticos.
Lesão sofrida pelo autor em razão de queda de elevador. Vítima que se amolda ao conceito de consumidor por equiparação.
Exegese do art. 17 do CDC. Inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, tendo em vista a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do autor. Responsabilidade objetiva e solidária dos réus (arts 7º, parágrafo único, e 14 do CDC), que
não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
(§ 3º). Danos de caráter extrapatrimonial evidenciados.
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza do dano, suas consequências para o autor e a capacidade econômica das partes, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 30.000,00
e por danos estéticos em R$ 5.000,00. Legitimidade passiva da corré EKT, apontada como responsável pela manutenção do elevador e que, ao menos, integra o mesmo grupo econômico da empresa indicada pelo condomínio. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP – Apelação Cível: 1075812-90.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Gomes Varjão, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Saliento, mais uma vez, ser a quantia arbitrada em sentença aquém do necessário para cumprir com as funções punitiva, inibitória e reparatória da indenização, levando em conta a condição econômica do ofensor e os danos causados à ofendida.

Outrossim, faz-se necessária uma distinção do
quantum
arbitrado no caso acima, haja vista as particularidades do dano causado a tal autor, que teve lesões mais graves e afetas também à sua apresentação estética.

Somado ao exposto, com relação aos pedidos referentes à diminuição dos honorários arbitrados, destaco que, no que se refere à parte autoral, não merece reparo, porque estabelecido no mínimo legal (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme clara expressão do art. 85 do CPC.

No âmbito da seguradora, igualmente não vislumbro necessidade de reparo, isto porque estabelecido também no mínimo legal, mas sobre o valor do proveito econômico, nesse caso, que será obtido pela denunciante, nos termos do contratualmente estabelecido.

Ainda no que se refere à relação da apelante THYSSENKRUPP ELEVADORES SA e a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, destaco que a aplicação contratual – incluindo cálculos referentes ao desconto do valor da franquia, porcentagem da condenação, etc. – não são objeto da presente demanda, tratando-se tais pontos da relação entre segurador e segurado, que não se impôem sobre o pedido indenizatório da Autora na presente lide, devendo a Seguradora atender à condenação judicial nos termos do contrato e nos limites da apólice, voltando seus alegados face ao Segurado em oportunidade própria.

Por fim, destaco que, tal como pedido em apelo, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidem sobre os danos morais e materiais, juros de mora, desde o evento danoso, pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida desde o arbitramento nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso dos autores/apelantes e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença objurgada majorando o
quantum
a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da argumentação supra.

No mais,
CONHEÇO

dos recurso de apelação do réu e sua seguradora denunciada THYSSENKRUPP ELEVADORES SA,

DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores gastos com a compra de materiais cirúrgicos dada a ausência de comprovação do alegado e para que incida sobre os juros arbitrados a taxa SELIC, conforme o art. 406 do CC/02, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de
bis in idem.

Além disso, de ofício, sano no presente voto as omissões identificadas no dispositivo da sentença para que se destaque: o i) julgamento procedente da denunciação à lide para condenação da seguradora/denunciada – ALLIANZ – ao reembolso do prejuízo de ordem material experimentado pela denunciante
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
nos termos da apólice; ii) julgamento improcedente dos pedidos formulados face ao
CONDOMINIO GOLD COAST e sua seguradora
(Itaú Seguros S/A)
, dada a ausência de responsabilidade desse.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 01/07/2025:

Acompanho o E. Relator.